Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715219-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENE DE LIMA POMPEU AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IRENE DE LIMA POMPEU, ora autora/agravante, em face da decisão de ID Num. 192676716, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por MARIA IRENE DE LIMA POMPEU em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, partes qualificadas nos autos. Em sede de exame preliminar, afigura-se necessário perquirir a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. Conforme se infere da narrativa fática trazida na inicial, objetiva a parte autora a declaração de inexistência de débitos, relativos a contribuições sindicais, afirmando nunca ter se filiado a ré ou autorizado os referidos descontos. Por outro lado, a ré arguiu, em sua tese resistiva, a incompetência absoluta do Juízo, posto que a matéria seria de competência da Justiça do Trabalho. No mérito, afirma que os descontos são legítimos, uma vez que a autora seria filiada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e teria autorizado o desconto da contribuição em seu benefício. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST, em casos tais, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da JUSTIÇA DO TRABALHO. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É entendimento assente nesta Corte Superior o de que a Justiça do Trabalho detém competência para o julgamento de ações em que se discute cobrança de contribuição sindical. Exegese do art. 114, III, da CF/88. Precedentes. MENSALIDADE SINDICAL. Conforme pontuado na decisão agravada, a discussão dos autos está direcionada à regularidade dos descontos a título de mensalidade sindical, tendo o Juízo a quo fundamentado sua tese na dicção do art. 545, caput, da CLT. Assim, os dispositivos legais e constitucionais apontados não dão azo ao conhecimento do apelo, visto que tratam de contribuições sindicais distintas. ILEGITIMIDADE ATIVA. RESSARCIMENTO. Quanto aos temas em epígrafe, o que se constata é que a ora agravante, quando da interposição do Recurso de Revista, não observou os parâmetros de admissibilidade do art. 896, a a c, da CLT. Agravo conhecido e não provido. (TST - Ag: 172000920095170001, Relator: Luiz Jose Dezena Da Silva, Data de Julgamento: 12/08/2020, 1a Turma, Data de Publicação: 14/08/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Por aparente violação do artigo 114, inciso III, da Constituição da República, dou provimento ao Agravo de Instrumento. RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. A estipulação das contribuições confederativa e assistencial alcança exclusivamente os trabalhadores filiados ao sindicato da categoria profissional, sendo nula em relação aos não-associados, consoante sedimentado no Precedente Normativo n.o 119, da SDC/TST. RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Em decorrência do artigo 114, inciso III, da Constituição da Republica, com alteração dada pela Emenda Constitucional n.o 45, os litígios regulados e dirimidos por normas e princípios do direito do trabalho são de competência da Justiça do Trabalho, inclusive a cobrança executiva da contribuição sindical, porque promovida pela entidade sindical contra o empregador. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 0027540-86.2003.5.02.0050, Relator: Carlos Alberto Reis De Paula, Data de Julgamento: 13/12/2006, 3a Turma, Data de Publicação: 16/02/2007) No mesmo sentido, já se pronunciou o e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEMANDA REFERENTE À COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTIGO 114 DA CF. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que firmou a competência do Juízo para promover o processamento e julgamento do presente feito e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 2. Conforme decidido em sede liminar, a EC 45/2004, ao dar nova redação ao art. 114 da Carta Magna, aumentou de maneira expressiva a competência da Justiça Laboral, passando a estabelecer, no inciso III do referido dispositivo, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". 3. Assim, depreende-se que a competência para processar e julgar as ações de cobrança de contribuições sindicais passou para a Justiça Trabalhista. 4. Precedente do STJ: "(...)1. Nos termos do art. 114, III, da CF/88, com a redação dada pela EC 45/04, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT...". (STJ, CC 130762 / RO, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 30/04/2014). 5. Precedente da Casa: "(...) A EC 45/2004, ao dar nova redação ao art. 114 da Carta Magna, aumentou de maneira expressiva a competência da Justiça Laboral. Com efeito, passou a estabelecer, no inciso III do citado dispositivo, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". Assim, depreende-se que a competência para processar e julgar as ações de cobrança de contribuições sindicais passou para a Justiça Trabalhista...". (20101210040025ACJ, Relatora: Giselle Rocha Raposo, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 5/9/2011) 6. Recurso provido. (Acórdão 1243059, 07265652720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, ressai evidente que o débito, que se pretende a declaração de inexistência, se trata de contribuição sindical, não havendo como afastar a competência, ratione materiae, da Justiça Laboral para o processamento do feito, com fundamento no artigo 114, inciso III, da Constituição Federal. Forte em tais balizadas e, sobretudo, no precedente exarado pelo TST, Corte Superior especializada para dirimir controvérsias na seara trabalhista e cuja compreensão deve ser respeitada, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Justiça do Trabalho do Distrito Federal (Tribunal Regional Federal da 10a Região). (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual o d. Juízo a quo declinou a competência em favor de uma das Varas da Justiça do Trabalho do Distrito Federal, na forma da decisão retro. Argumenta, em linhas gerais, que o caso em tela versa sobre relação de consumo, e não trabalhista, de modo que é inviável a remessa dos autos à Justiça Trabalhista. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos do pronunciamento judicial recorrido. No mérito, pugna pela declaração de competência do Juízo a quo. Dispensado o preparo, ante a gratuidade judiciária concedida na origem. A agravante foi intimada para se manifestar acerca de eventual perda superveniente do objeto (ID Num. 58069630 ), tendo se manifestado sob ID Num. 58814288. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito para a Justiça Trabalhista. Em análise aos autos originários, observo que, antes da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o feito foi redistribuído via malote digital (ID Num. 192804341). Dessa forma, ainda que fosse proferida decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento adotado ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal, pois este tribunal não tem competência para interferir em feito que tramita perante tribunal diverso. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em autos que não mais se encontram sob a égide da Justiça do Distrito Federal, por força de remessa do processo a comarca de outro Estado da Federação, é de rigor o não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. A despeito de a redistribuição do feito ter ocorrido durante o prazo de interposição de recurso, impõe-se reconhecer que, com a remessa dos autos à Comarca de São Paulo, ainda que houvesse decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1393674, 07200986120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. COMPETENCIA FIRMADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO. 1. Conforme já mencionado em decisão anterior, a decisão proferida pelo e. STJ, expondo entendimento diverso desse e. relator quanto à questão da admissibilidade do Agravo de Instrumento por matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, refere-se, exclusivamente, quanto ao conhecimento do recurso. 2. Superada a fase de conhecimento do recurso, avança-se, quando possível, em direção ao mérito para seu julgamento. 3. Nesse ponto, verificou-se que os autos originários foram encaminhados e tramitam em vara de tribunal diverso desse e. TJDFT, de forma que a decisão que aqui fosse proferida não teria competência para interferir no processo que lá tramita. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.” (Acórdão 1281292, 07092736320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Destaco que, ainda que o Juízo para onde foram os autos remetidos suscite conflito de competência, a questão será julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência, na forma do art. 105, I, d, da Constituição Federal. Assim, fica configurada a perda superveniente do interesse recursal, pois não há mais utilidade no julgamento do presente recurso, diante da remessa dos autos a outro tribunal. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2024 16:59:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora